Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO QUE CONCEDEU TRABALHO EXTERNO. RECURSO DO M. P. REVOGAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O M. P. requereu a revogação de trabalho externo concedida ao reeducando/agravado, uma vez que, em respaldo do seu entendimento, o recorrido ainda não se encontra capacitado para o recebimento de tal benefício.

2. No caso vertente, determinada a realização de exame criminológico, houve a inserção do reeducando em grupo de relações interpessoais voltado para tratamento de agressores sexuais, com a consequente implementação das recomendações feitas no laudo técnico elaborado pela equipe multidisciplinar.

3. No que se refere aos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios externos de pessoas envolvidas em crimes, principalmente os sexuais, sempre há algum risco, mas tolerável, se forem observadas as recomendações inseridas no laudo de exame criminológico, não havendo que se revogar a execução de trabalho externo pelo reeducando, uma vez que os fatos delitivos ocorreram há mais de dez anos e a sua natureza hedionda, por si só, não se apresenta como fundamento idôneo para obstar o deferimento de benefício de trabalho.

4. Recurso do M. P. desprovido.